Tribunal: TJSP
Processo: 1500428-09.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – OBJETIVA REDUÇÃO MAIOR DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – O BENEFÍCIO SEQUER DEVERIA SER APLICADO – TRÁFICO EXERCIDO EM CONHECIDO PONTO DE VENDA – EM PODER DO RÉU FOI APREENDIDA VULTOSA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DE DINHEIRO E CELULARES – DESEMPREGADO, ADMITIU INFORMALMENTE QUE SE DEDICAVA AO ESPÚRIO COMÉRCIO HÁ DEZ DIAS – SEM RECLAMO MINISTERIAL, A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – OBJETIVA REDUÇÃO MAIOR DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – O BENEFÍCIO SEQUER DEVERIA SER APLICADO – TRÁFICO EXERCIDO EM CONHECIDO PONTO DE VENDA – EM PODER DO RÉU FOI APREENDIDA VULTOSA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DE DINHEIRO E CELULARES – DESEMPREGADO, ADMITIU INFORMALMENTE QUE SE DEDICAVA AO ESPÚRIO COMÉRCIO HÁ DEZ DIAS – SEM RECLAMO MINISTERIAL, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO NÃO PODE SER AFASTADA – FOI BENEFICIADO, AINDA, COM REGIME ABERTO E PERMUTA – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.